Tribunal: CARF
Processo: 10183.904495/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2012
CONCEITO DE INSUMOS PARA FINS DE CREDITAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Os acórdãos proferidos pelo E. STJ na sistemática de Recurso Repetitivo vinculam ao CARF e seus Conselheiros.
O E. STJ firmou entendimento em sede de recurso repetitivo (Tema 779), segundo o qual o critério jurídico adequado para a caracterização do direito à tomada de créditos é a necessidade e essencialidade do item em relação à atividade econômica do contribuinte.
MULTA DE 50% EM DECORRÊNCIA DA GLOSA DE COMPENSAÇÃO.
O Tema 736 do E. STF, determina que “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. Vinculação do CARF.
COMISSÕES – AQUISIÇÃO E VENDA DE GADO.
Despesas relativas às comissões pagas a intermediários na compra e venda de animais não configuram insumos, por não se aplicarem na produção. Trata-se de dispêndios vinculados a etapas comerciais da atividade e não atendem aos critérios de essencialidade e relevância , não gerando direito a crédito.
ENERGIA ELÉTRICA – MULTA E JUROS DE MORA.
Somente a energia efetivamente consumida na produção gera direito ao crédito de PIS e Cofins. As multas e juros por atraso no pagamento das faturas configuram encargos financeiros, não guardando relação de essencialidade com o processo produtivo.
DEPRECIAÇÃO – VEÍCULOS, ACESSÓRIOS E BENS ADMINISTRATIVOS.
O crédito decorrente de depreciação limita-se às máquinas e equipamentos empregados diretamente na produção. Veículos, acessórios de transporte e bens administrativos não se enquadram no conceito legal de insumo.
SEGUROS, MONITORAMENTO E PEDÁGIOS – DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE CIRCULAÇÃO.
Os prêmios de seguros e os serviços de monitoramento possuem natureza patrimonial e administrativa, não vinculada à produção. Pedágios somente geram crédito quando comprovadamente relacionados ao transporte interno de insumos entre estabelecimentos da empresa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.904495/2013-23
ACÓRDÃO
3001-003.767 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2012
CONCEITO
DE
INSUMOS
PARA
FINS
DE
CREDITAMENTO
DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Os acórdãos proferidos pelo E. STJ na sistemática de Recurso Repetitivo
vinculam ao CARF e seus Conselheiros.
O E. STJ firmou entendimento em sede de recurso repetitivo (Tema 779),
segundo o qual o critério jurídico adequado para a caracterização do
direito à tomada de créditos é a necessidade e essencialidade do item em
relação à atividade econômica do contribuinte.
MULTA DE 50% EM DECORRÊNCIA DA GLOSA DE COMPENSAÇÃO.
O Tema 736 do E. STF, determina que “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”. Vinculação do CARF.
COMISSÕES – AQUISIÇÃO E VENDA DE GADO.
Despesas relativas às comissões pagas a intermediários na compra e venda
de animais não configuram insumos, por não se aplicarem na produção.
Trata-se de dispêndios vinculados a etapas comerciais da atividade e não
atendem aos critérios de essencialidade e relevância , não gerando direito
a crédito.
ENERGIA ELÉTRICA – MULTA E JUROS DE MORA.
Somente a energia efetivamente consumida na produção gera direito ao
crédito de PIS e Cofins. As multas e juros por atraso no pagamento das
faturas configuram encargos financeiros, não guardando relação de
essencialidade com o processo produtivo.
Fl. 8688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.767 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904495/2013-23
2
DEPRECIAÇÃO – VEÍCULOS, ACESSÓRIOS E BENS ADMINISTRATIVOS.
O crédito decorrente de depreciação limita-se às máquinas e
equipamentos empregados diretamente na produção. Veículos, acessórios
de transporte e bens administrativos não se enquadram no conceito legal
de insumo.
SEGUROS, MONITORAMENTO E PEDÁGIOS – DESPESAS ADMINISTRATIVAS
E DE CIRCULAÇÃO.
Os prêmios de seguros e os serviços de monitoramento possuem natureza
patrimonial e administrativa, não vinculada à produção. Pedágios somente
geram crédito quando comprovadamente relacionados ao transporte
interno de insumos entre estabelecimentos da empresa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em julgar o recurso da seguinte forma: i) por
unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso para reverter
as glosas sobre: a) EPI e Produtos de Limpeza; b) Combustíveis (incluído o destinado ao gerador de
energia) e manutenção de frota; c) Fretes onerados e devidamente registrados; d) Energia
consumida efetivamente; e) Aluguel do imóvel de Jundiaí – SP e f) Devoluções, desde que
tributadas as respectivas saídas. ii) por qualidade, por manter as glosas dos seguintes itens: a)
Comissões sobre compra e venda de gado; b) Multa e Juros sobre Energia Elétrica; c) Depreciação
do Ativo Imobilizado contas Veículos e Acessórios e Transporte; d) Outros Créditos Seguros,
Monitoramento e Pedágios. Vencidos os Conselheiros Daniel Moreno Castillo (relator), Larissa
Cassia Favaro Boldrin e Wilson Antônio de Souza Correa que revertiam estas glosas. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente e Redator designado

Fl. 8689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.767 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904495/2013-23
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia FavaroBoldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Wilson
Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em prestígio à
celeridade e eficiência, com destaque próprio dos pedidos do contribuinte:
Trata-se do Despacho Decisório no 3190/2016 – DRF/CBA, que apreciou o Pedido
de Ressarcimento – PER formulado pela Contribuinte, solicitando reconhecimento
de supostos créditos de COFINS Não-cumulativa – Exportação - 2o Trimestre de
2012, fls. 7437/7470.
A decisão informa que o pedido sub examine recebeu tratamento prioritário em
virtude de determinação superior para revisão de ofício de análise/decisão
anteriormente proferida.
A fiscalização emitiu várias intimações solicitando à Contribuinte informações e
documentos comprobatórios acerca do pretenso direito creditório. Anota que as
verificações relativas ao direito creditório pleiteado foram realizadas e registradas
no âmbito do Dossiê n 10010.026793/1116-14, conforme Informação Fiscal
SEORT/DRF-Cuiabá/MT no 307/2016, que integra a presente decisão. Foram
analisados os créditos pretendidos nos seguintes PER:

A respeito da apuração e utilização de créditos de PIS/Cofins, a autoridade fiscal
esclarece que a cobrança não-cumulativa do PIS/Cofins está disciplinada pelas Leis
n°s 10.637/2002 e 10.833/2003. Registrou-se, ainda, que na verificação dos
créditos pleiteados foram utilizadas informações contábeis já disponibilizadas à
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB.
ANÁLISE DOS CRÉDITOS PLEITEADOS
Fl. 8690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.767 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904495/2013-23
4
O Auditor-Fiscal competente para o feito destacou que a apreciação dos créditos
considerou as informações contábeis disponibilizadas à Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB, bem como os itens apontados como geradores de crédito
nos Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais – DACON.
A Autoridade Fiscal indicou em planilhas, de forma individualizada, os valores
aceitos, as divergências, as glosas e os ajustes na apuração do crédito pretendido,
tudo demonstrado em planilhas elaboradas para cada rubrica do crédito
pretendido. As folhas das planilhas estão indicadas no corpo do Despacho
Decisório e da Informação Fiscal, bem como os fundamentos e a base legal
utilizados na análise do pleito.
Os itens a seguir espelham a síntese da análise levada a efeito pela Autoridade
Fiscal da DRF-CBA-MT.
Bens para Revenda
Glosa: itens adquiridos para revenda que não sofreram tributação pelo PIS/Cofins
e devolução de compras (registros contábeis da Conta n° 3.01.01.01.00013) com
créditos mantidos indevidamente na apuração apresentada pela Contribuinte.

Bens Utilizados como Insumos
Glosa: (i) combustíveis e lubrificantes (óleo díesel, gasolina e álcool e
lubrificantes) adquiridos sem tributação ou com alíquota zero, (ii) Manutenção de
Veículos e Materiais de Limpeza, Materiais de Reforma e Construção, Uniformes e
Equipamentos de Proteção Individual – EPI), por não se enquadrarem na categoria
de insumos aplicados ou consumidos diretamente na fabricação de produtos.
Os itens de Materiais de Embalagens e Partes e Peças de Reposição de Máquinas
e Equipamentos tiveram os respectivos valores aceitos, com base nas descrições
do processo produtivo apresentadas pelo contribuinte, exceto os itens que não
sofreram tributação na entrada.
Fl. 8691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.767 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904495/2013-23
5

Serviços Utilizados como Insumo
A totalidade dos valores a título de Prestação de Serviços de Transporte na
Aquisição de Gado e Comissões pagas aos prestadores de serviços foi glosada,
uma vez que a matéria-prima (gado bovino) foi adquirida com suspensão de
PIS/Cofins, na forma do artigo 32, inciso I da Lei no 12.058/2009, não
possibilitando a apuração de créditos básicos, conforme previsto do § 2o, II, do
artigo 3o da Lei no 10.637/2002 e do artigo 3o da Lei no 10.833/2003.

Despesas de Energia Elétrica e Energia Térmica, Inclusive sob a forma de Vapor
A glosa compreende valores não comprovados e itens estranhos ao valor da
energia consumida constantes das faturas, tais como demanda contratada, CIP,
juros e multas.
Fl. 8692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.767 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904495/2013-23
6

Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica Os dados
apresentados foram insuficientes para comprovar a locação e a utilização dos
supostos bens locados nas atividades da empresa.

Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda Glosa: (i) Valores de
frete sem comprovação, (ii) frete/transferências entre estabelecimentos do
próprio contribuinte (iii) fretes suportados pelo destinatário e pedágios
destacados nos CTRC, por ausência de previsão legal.

Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação)
Fl. 8693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.767 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904495/2013-23
7
Glosa: Foram aceitos apenas os valores de encargos de depreciação de bens
incorporados ao ativo imobilizado, considerados intrinsecamente relacionados à
fabricação de produtos destinados à venda, sendo glosados a rubrica “Veículos e
Acessórios”; e as rubricas que tiveram como destaques os Centros de Custos
“Administrativo” e “Transporte”, sendo aceito apenas “Gerencia Industrial.

Devolução de Vendas Tributadas A Informação Fiscal esclarece que os créditos
calculados em relação a Devoluções de Vendas Tributadas, por sua própria
natureza, vinculam exclusivamente a receitas de mercado interno tributadas, já
que a tributação na saída (venda) é condição para a admissibilidade do desconto
quando da devolução da venda, por isso, tais créditos não são passíveis de
ressarcimento ou compensação por ausência de previsão legal.

Outras Operações com Direito a Crédito
Foram indevidamente incluídos como operações geradoras de créditos gastos
com serviços de representações comerciais, seguros de veículos, pesquisas de
mercado e de opinião, serviços de contabilidade, serviços de consultoria e
assessoria, comissões sobre vendas, gastos com manutenção predial e de veículos
e outras despesas de caráter geral, que não se enquadram no conceito de bens e
serviços utilizados como insumos na fabricação de produtos, nem estão arroladas
Fl. 8694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.767 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904495/2013-23
8
entre as demais hipóteses legais de apuração de créditos, previstas de forma
exaustiva no artigo 3o da Lei no 10.637/2002 e 3o da Lei no10. 833/2003.

RESULTADO DA ANÁLISE DOS CRÉDITOS
Encerrada a análise dos itens em relação aos quais a Contribuinte pleiteou
créditos, a fiscalização demonstrou os valores aceitos, as glosas, a base de cálculo
ajustada e os percentuais para o rateio entre as Receitas Tributadas no Mercado
Interno, as Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e as Receitas de
Exportação.
Na conclusão da Informação Fiscal Seort/DRF-Cuiabá/MT, a fiscalização anota
que, dos créditos apurados na forma do artigo 3o da Lei no 10.637/2002 e artigo
3o da Lei no 10.833/2003, são passíveis de ressarcimento somente aqueles
vinculados à receita de exportação, conforme previsto nos §§ 1o e 2o do artigo 5o
da Lei no 10.637/2002 e §§ 1o e 2o do artigo 6o da Lei no10. 833/2003, e à receita
não tributada no mercado interno, consoante o disposto no artigo 17, caput, da
Lei no 11.033/2004, c/c artigo 16 da Lei no 11.116/2005.
Logo, do crédito pretendido, a autoridade fiscal da DRF/CBA, por meio do
Despacho Decisório em apreço, deferiu parcialmente o crédito de R$ 248.882,16.
Em conseqüência, foram homologadas as Declarações de Compensação nos
26867.79272.201014.1.3.09-1634,
34870.73578.311014.1.7.09-5671
e
28823.68019.141114.1.3.09-3224, homologada parcialmente a Declaração de
Compensação no 16116.54884.191114.1.3.09-0696 e não homologadas as
Declarações
de
Compensação
nos
08012.08242.281114.1.3.09-8809
e
09177.41866.151214.1.3.09-8550.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade às fls. 7480/7521.
Fl. 8695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.767 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904495/2013-23
9
Inicialmente, a Manifestante faz referência ao objeto social que explora e
menciona que, valendo-se da faculdade trazida pelo artigo 3o da Lei no
10.637/2002 e pelo artigo 3o da Lei no 10.833/2003, dentro do sistema da não
cumulatividade de PIS/Cofins, transmitiu Pedido de Ressarcimento – PER a fim de
ver reconhecido o seu direito de crédito.
DO DIREITO
Bens Utilizados como Insumo
Reporta-se às glosas parciais dos créditos de PIS/Cofins relativos a “Bens
Utilizados como Insumos”. Transcreve alguns itens da Informação Fiscal
Seort/DRFCuiabá/MT para, em seguida, discordar da interpretação da autoridade
fiscal.
Assevera que o artigo 3o, inciso II, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003
estabelece que o contribuinte pode descontar créditos de PIS/Cofins sobre as
aquisições de insumos empregados na fabricação de bens destinados à venda ou
na prestação de serviços.
Argumenta que o conceito de insumo sempre gerou discussões desde a criação do
IPI, primeiro tributo brasileiro a adotar a técnica de tributação não-cumulativa. A
mesma técnica foi adotada posteriormente na criação do ICMS em 1968. Por essa
razão, o desenvolvimento da doutrina e jurisprudência sobre a não-
cumulatividade sempre teve por norte a sua aplicação em relação ao processo de
produção de bens em operações plurifásicas.
Alega que a jurisprudência nas decisões proferidas pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF e pelos tribunais, bem como a doutrina, tem posições
favoráveis à possibilidade de apropriação de créditos sobre “todo custo
necessário, usual e normal da atividade da empresa”.
A interpretação restritiva sobre a apropriação dos créditos não-cumulativos de PIS
e de Cofins que a Autoridade Fiscal vem adotando em seus despachos decisórios é
demasiadamente falha se considerarmos a atual jurisprudência administrativa
sobre a matéria.
Emenda as seguintes conclusões sobre a controvérsia:
a) O conceito técnico de insumos, na sua mais ampla acepção, pode ser definido
como um conjunto de fatores necessários para que a empresa desenvolva a sua
atividade;
b) O conceito de insumos em face da legislação do IPI e do ICMS, dada a
materialidade desses tributos, apenas parcialmente se assemelha ao conceito de
insumos em face do PIS e da Cofins que, dada a específica materialidade desses
tributos, possui um elastério muito maior;
c) O conceito de insumos em face do PIS/PASEP e da Cofins está conectado à idéia
de consumo de determinado bem ou serviço utilizado, ainda que de forma
Fl. 8696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.767 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904495/2013-23
10
indireta, na atividade de fabricação do produto ou com a finalidade de prestar um
determinado serviço;
d) Incluem-se no conceito de "insumo", gerando direito ao crédito do PIS/PASEP e
da Cofins, além das matérias primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem que compõem o produto final, também outros bens que, adquiridos
de pessoa jurídica domiciliada no País, sejam aplicados ou consumidos em ação
direta sobre o produto em fabricação (“produtos intermediários”);
e) O conceito de insumos em face do PIS/PASEP e da Cofins, dada a materialidade
desses tributos, que incide sobre a totalidade das receitas da pessoa jurídica, em
sua acepção mais ampla, pode ainda ser tido como relativo a consumo em todos
os fatores de produção, vale dizer, não apenas o consumo relativo à produção ou
execução de bens, “strictu sensu”, mas também como compreensível (consumo)
dos demais fatores necessários à obtenção de receitas. Contudo, não pode ser
demasiadamente alargado para considerar todos os gastos na geração de
créditos, equiparando-se integralmente à legislação do IRPJ.
A Manifestante diz que o doc. 03 apresentado supera as dúvidas relativas à
identificação dos referidos insumos no processo produtivo, além de detalhar suas
atividades e materiais empregados, bem como a efetiva relação com o seu
processo produtivo.
Defende a reversão da glosa dos gastos com uniformes e equipamentos de
proteção individual – EPI em função do cumprimento rigoroso dos regramentos
da Autoridade Sanitária; alem de ser requisito decorrente dos acordos que a
Manifestante deve cumprir os Sindicatos de sua categoria.
Protesta ainda pela inclusão do dispêndio a título de manutenção de veículos na
base de cálculo do crédito, sob o argumento de que nas atividades de compra,
abate e desossa, a aquisição do gado exerce um papel fundamental, por isso
possuía uma equipe própria, dispondo de veículos leves para visitas em fazendas e
confinamentos, além de veículos pesados para transporte do gado. Em 2012
contava com uma frota própria de caminhões boiadeiros que realizavam mais de
40% do transporte do gado.
Ressalta a necessidade do estrito cumprimento das regras prescritas na Norma
Regulamentadora do MTE NR-6 – SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM
EMPRESAS DE ABATE E PROCESSAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. Por isso,
protesta pelo crédito decorrente de gastos com materiais de limpeza, vapor para
higienização e embalagem, além de outros, pois o ambiente de produção deve
estar permanentemente limpo para evitar contaminações durante o abate do
gado – a primeira grande transformação no seu processo produtivo.
A glosa dos gastos relativos a combustíveis e lubrificantes e materiais de
embalagem e partes e peças de reposição teve como justificativa o fato de que
tais gastos foram adquiridos de comerciantes varejistas, cuja tributação na venda
se dá alíquota zero. Engana-se a fiscalização porque não há vedação legal ao
Fl. 8697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.767 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904495/2013-23
11
creditamento e a Manifestante não revende combustível. Tais gastos estão
inseridos no processo produtivo, conforme já decidiu o CARF.
Serviços Utilizados como Insumo
Embasado no conceito de insumo trazido pelas Instruções Normativas no
247/2002 e no404/2004, o Auditor-Fiscal glosou os gastos referentes à comissão
sobre compras e frete nas compras. Discorre sobre o conceito de despesa
necessária para firmar entendimento que as despesas em comento devem ser
totalmente incorporadas às atividades produtivas da Manifestante.
As atividades de produção desenvolvidas exigem negociação com produtores
rurais e pequenos empreendedores, por isso, é necessário conceder benefícios
financeiros aos seus representantes e parceiros comerciais para adquirir o gado
que servirá de abate, desossa e produto final, no menor tempo possível e com
boas condições de saúde. Estes gastos relativos à comissão de compras são
indispensáveis para as atividades de produção da Contribuinte.
A defesa contesta posição do Fisco ao glosar as despesas de comissão de compras
por não caracterizarem insumos na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, tendo em vista que as despesas de armazenamento e fretes
sobre vendas, que não podem ser enquadradas na rubrica de insumos, geram
direito ao crédito em exame, por disposição expressa das Leis n°s 10.637/2002 e
10.833/03.
Ressalta que as despesas com serviços de transporte (frete) são suportadas pela
Manifestante e compõe o custo de aquisição dos bens adquiridos, considerando
as questões contábeis inerentes à operação. Há dissociação entre o serviço
prestado e a aquisição do gado com suspensão, enquanto o vendedor do gado
não paga o PIS e a Cofins sobre a receita de venda, o prestador dos serviços
recolhe normalmente as contribuições.
É sabido que as receitas auferidas pelos fornecedores de gado bovino, para
pessoas jurídicas que os utilizam como insumos, situação da Manifestante, estão
sujeitas à suspensão da incidência do PIS e da Cofins por conta de previsão
contida no artigo 32, I, da Lei no 12.058/2009.61. No entanto, não há na norma
legal qualquer condicionamento do direito ao desconto do crédito sobre o valor
do serviço de transporte de insumos ao tratamento tributário aplicado sobre as
receitas auferidas pelo fornecedor com a venda dos insumos. O CARF já proferiu
decisões nesse sentido.
Aplicando a analogia, “se os prestadores de serviços de transporte são tributados
pelo PIS e pela Cofins e dão direito ao crédito mesmo se o insumo (gado) não for
tributado pelo vendedor, o mesmo se aplica para os serviços objeto da glosa”.
Portanto, uma vez identificado documentalmente que os gastos se referem à
“comissão sobre compras” e “fretes nas compras”, a glosa deve ser revertida.
Despesas de Energia Elétrica e Energia Térmica, inclusive sob a forma de Vapor
Fl. 8698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.767 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904495/2013-23
12
Considerando a questão documental, a Manifestante apresenta as faturas
faltantes para reversão da glosa.
Argumenta que os valores faturados a título de demanda contratada, juros,
multas e CIP não deixam de constituir despesa necessária para as operações da
Manifestante, pois caso deixe de recolher a referida contribuição muito
provavelmente terá restrições na utilização da energia elétrica. A Solução de
Consulta no 68/2013 e Acórdão CARF no 3401- 003.096 expressam a mesma
interpretação.
Discorda da glosa integral da despesa.
Despesas de Aluguéis de Prédios locados de Pessoa Jurídica
A Manifestante apresenta os contratos de locação e seus respectivos aditivos,
cujo locador é a empresa Frigoletti – Armazéns Gerais, para demonstração de que
referido bem é utilizado em suas atividades produtivas. Apresenta, ainda, outros
documentos (doc. 06), como o Alvará de Funcionamento, cadastro fiscal do
SINTEGRA da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e taxa de fiscalização
para licença de localização, todos em nome da Manifestante, que reforçam a
condição de que é utilizado nas atividades da empresa.
Logo, comprovada a veracidade do crédito apropriado sobre tais gastos, a glosa
não pode ser mantida.
Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda
A Autoridade Fiscal identificou que os gastos são referentes a fretes entre
estabelecimentos da Manifestante. Sua operação de abate do gado e desossa e
produção de miúdos pode ser realizada em diferentes estabelecimentos, por
questões logísticas e de custos envolvidos. O transporte realizado entre os
estabelecimentos é de insumos envolvidos diretamente no processo produtivo.
Aduz que o inciso IX do artigo 3o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, ao destacar
a observância dos incisos I e II deste artigo para sua aplicação – que se referem,
respectivamente, aos bens adquiridos para revenda e insumos utilizados no
processo produtivo e prestação de serviços – objetiva atribuir à natureza jurídica
do crédito sobre fretes a natureza do crédito de insumo.
É evidente a possibilidade de creditamento dos gastos com frete de insumos
(matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem e demais bens
aplicados no processo produtivo) entre estabelecimentos, que estejam em fase de
industrialização, pois compõe o custo de produção para fins de apuração do
crédito do PIS e da Cofins.
Os gastos com pedágios (destacados no corpo dos CTRC) são considerados no
custo dos serviços prestados pelo transportador, fator que admite a tomada do
crédito por se tratar de custo de aquisição de serviços essenciais à atividade
produtiva.
Assim, a glosa deve ser afastada.
Fl. 8699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.767 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904495/2013-23
13
Encargos de Depreciação sobre Bens do Ativo Imobilizado
A Autoridade Fiscal houve por bem glosar parcialmente os créditos apropriados
sobre os gastos de depreciação dos bens do ativo imobilizado, afirmando que
foram aceitos apenas os valores de encargos de depreciação de bens
incorporados ao ativo imobilizado, considerados intrinsecamente relacionados à
fabricação de produtos destinados à venda, sendo glosadas as rubricas “Veículos e
Acessórios”; e as rubricas que tiveram como destaques os Centros de Custos
“Administrativo” e “Transporte”, sendo aceito apenas “Gerencia Industrial.
A Manifestante discorda de parte considerável da glosa dos itens mencionados no
parágrafo anterior, face ao princípio da verdade material, pois os ativos são
utilizados no processo de produção, fato que é possível confirmar pela
contabilização desses itens no centro de custo das atividades produtivas. Acredita
que a documentação produzida pela Recorrente não foi “analisada
profundamente para constatação de sua utilização no processo produtivo”, tais
como “as planilhas acostadas aos autos da Fiscalização dão a prova de veracidade
necessária para apropriação do crédito, pois são documentos de caráter oficial”.
Apresenta o documento para constatação dos valores contabilizados como ativo
imobilizado decorrente de computadores alocados no centro de custo “1068-
Gerencia Industrial”, uma vez que se referem aos computadores e periféricos que
são utilizados no processo produtivo (controle de máquinas e equipamentos
utilizados na produção).
Devolução de Vendas Tributadas
Relativamente à glosa de devolução de vendas, a defesa discorda do
entendimento do Auditor-Fiscal, que acabou por desvirtuar a aplicação do rateio
proporcional previsto nos artigos 3o, §8 e 6o, §3o, das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003.
O CARF homologa o entendimento de que método do rateio proporcional é
aplicado somente quando parte da receita é cumulativa e a outra parte é não
cumulativa. Assim, protesta pela reconhecimento do direito creditório na forma
do rateio proporcional realizado, pois, ao contrário da interpretação da
fiscalização, são créditos passíveis de ressarcimento.
Outras Operações com Direito a Crédito
A maior parte destes gastos glosados integralmente recai sobre seguros e
monitoramento de cargas. Logo, por possuir frota própria e realizar vendas
interestaduais, necessita garantir que seus produtos chegarão aos seus clientes.
Esses gastos estão intrinsecamente ligados à atividade da empresa e são
considerados insumos, no sentido de gerar crédito de PIS/Cofins, o que configura
hipótese de creditamento.
O CARF segue esse entendimento.
Fl. 8700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.767 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904495/2013-23
14
PEDIDO REQUER o acolhimento da defesa para reforma do Despacho Decisório, o
reconhecimento total do crédito declarado no Pedido de Ressarcimento – PER e a
homologação das compensações declaradas.
O acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO. CRITÉRIOS PARA
AFERIÇÃO.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da Cofins deve ser aferido
à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a
produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa
jurídica. O critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço: a) constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço; ou b) quando
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência. O critério
da relevância, por seu turno, é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva ou
por imposição legal.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. REGIME NÃO CUMULATIVO. LIQUIDEZ E CERTEZA
DO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
A restituição só pode ser efetuada com crédito líquido e certo do sujeito passivo e
somente pode ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei.
O sujeito passivo é o responsável pela produção de provas acerca do direito
creditório pretendido. A escrituração contábil/fiscal, além de alinhada às
declarações e demonstrativos apresentados a Receita Federal, deve ser
fundamentada e lastreada em documentos hábeis e idôneos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. NÃO VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos de segunda instância administrativa ou judicial,
bem como a manifestações da doutrina especializada, não vinculam os
julgamentos emanados pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
No seu recurso voluntário o contribuinte argui, em síntese, que a aplicação do
conceito de insumos, no caso concreto, está sendo aplicada de forma muito limitada em relação
aos itens que ensejariam direito ao creditamento da contribuição social na condição de insumo.
Para tanto, esgrime em relação aos seguintes itens:
Fl. 8701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.767 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904495/2013-23
15
Revenda: Glosa por não incidência na entrada; contribuinte contesta vedação
ampla.
Insumos: Glosas de combustíveis, EPIs, limpeza e manutenção; alega
essencialidade.
Serviços: Fretes e comissões glosados; contribuinte sustenta vínculo com a
produção.
Energia: Exclusão de CIP, demanda e multas; contribuinte defende necessidade
operacional.
Aluguéis: Glosa por ausência de prova; contribuinte junta documentos da unidade
produtiva.
Fretes venda: Glosa por falta de prova e frete entre filiais; defende crédito por
essencialidade.
Depreciação: Glosa parcial; contribuinte sustenta uso produtivo e apresenta
planilhas.
Devoluções: RFB nega ressarcimento; contribuinte invoca rateio proporcional
legal.
Outros créditos: Glosas de seguros e monitoramento; alega vínculo com a
operação de vendas.
Há apensamento de auto de infração (10183.904495/2013-23) referente à
imposição
da
multa
de
50%
prevista para os casos de não homologação de
compensação/restituição, nos termos do §17 do artigo 74, da Lei 9.340/96, após ter ocorrido a
glosa de créditos no processo administrativo em questão, que será apreciado e julgado em
conjunto, dada a agrupamento no SGI.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2.
Conceito de insumo. PIS/COFINS. Não cumulatividade. Insumos. Conceito.
Tema 779 do E. STJ.
Segundo o precedente repetitivo no Tema 779, o conceito de insumo para fins de
aplicação da legislação tributária das contribuições sociais leva em consideração a relação de
Fl. 8702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.767 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904495/2013-23
16
essencialidade entre insumo e a atividade econômica da empresa, e não entre o bem/produto e o
conceito estreito de vinculação direta com a produção de bens ou prestação de serviços.
Vejamos o teor das teses firmadas nesse precedente vinculativo:
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. (destacamos)
O entendimento da tese é bastante claro e expresso no que tange ao parâmetro
sobre o qual a questão da essencialidade deve ser aferida em relação a determinado item
considerado como insumo. Esse parâmetro não é o envolvimento direito na fabricação de bem ou
prestação de serviço, como vem definindo a Receita Federal do Brasil em atos normativos de
inferior hierarquia, pois indevidamente limitado ao ponto de restringir de forma ilegítima a
sistemática própria da não cumulatividade, que deve ter a “essencialidade ou a relevância” aferida
em razão da sua atividade e econômica, e não de determinada linha de produção.
Do voto proferido pelo Ministro Mauro Campbell Marques ao abordar a questão da
relevância e essencialidade, pode se colher dois pontos fundamentais para a compreensão do
alcance do comando proferido de forma qualificada pelo E. STJ.
“Em resumo, é de se definir como insumos, para efeitos do art. 3o, II, da Lei n.
10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços
pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços,
que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração
importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto
é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda
de qualidade do produto ou serviço daí resultantes.” (e-fl. 25 do voto com
destaques adicionados)
O primeiro elemento aborda a indispensabilidade da aplicação do determinado bem
ou serviço para o atingimento adequado, sem perda de qualidade do produto em produção. Já a
segunda informa de maneira clara que essa qualidade relativa ao processo de fabrico
propriamente dita estende-se aos bens e serviços necessários à garantia da qualidade dos
produtos fabricados para além da finalização da fase produtiva, pois relaciona-se com a atividade
econômica, conceito muito mais abrangente.
Não custa lembrar que, tratando-se de contribuições sociais aferidas pela
sistemática base-base, quando da apuração de créditos, critérios de outros tributos que limitam a
questão ao tributo-tributo acabam por gerar torção inaceitável da própria não cumulatividade em
relação às contribuições. A abrangência da base de incidência das contribuições é muito mais
Fl. 8703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.767 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904495/2013-23
17
ampla do que uma linha de produção, está associada à atividade econômica da empresa,
carecendo de suporte jurídico a defesa de restrição da tomada de créditos a esse recorte restrito
(linha de produção), sob pena de afronta à própria não cumulatividade e cometer-se excesso de
exação.
Não é outro o entendimento da doutrina nacional, cuja aplicação revela adequada
ainda em relação às instruções normativas mais recentes que regulam a matéria:
Porém, isso não significa que o creditamento deva ficar restrito à fase da
industrialização ou da produção. Ao limitar o crédito a essa etapa, o Parecer
Normativo Cosit n. 05/2018 promoveu uma reedição (em menor escala, mas não
menos prejudicial e equivocada) da exegese que, antes do REsp n. 1.221.170/PR,
sustentava a validade da aplicação do conceito de insumo do IPI ao regime da não
cumulatividade do PIS e da Cofins. Trata-se de uma interpretação que não é
condizente com o evento imponível do PIS e da Cofins, que, como ninguém
desconhece, são tributos que incidem sobre a receita bruta auferida com a
venda do produto, e não sobre a sua produção ou fabricação. Quando não há
coerência ou adequação entre o creditamento e o evento imponível do tributo, a
técnica da não cumulatividade não atinge o seu objetivo, que é a neutralização do
efeito cascata da incidência plurifásico-cumulativa. Isso equivale a uma restrição
da não cumulatividade sem previsão legal, ou seja, o mesmo vício que inquinou as
Instruções Normativas SRF n. 247/2002 e 404/2004. 1 (destacamos)
A limitação do creditamento a uma relação estrita com a produção, como definida
em atos normativos da Receita Federal, não encontra amparo legal, pois desvirtua o princípio da
não cumulatividade, violando o objetivo de neutralizar o efeito cascata das contribuições sociais
sobre a receita bruta. A abrangência da não cumulatividade no PIS e na COFINS, como visto e
estabelecido pelo precedente qualificado do E. STJ, está diretamente relacionada à atividade
econômica como um todo, incluindo todas as etapas e elementos necessários ao
desenvolvimento da operação empresarial, desde que sua subtração comprometa a qualidade, a
viabilidade ou o resultado da atividade.
Assim, interpretações restritivas que vinculem os créditos exclusivamente à fase
produtiva estão em desacordo com os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis, além de
promoverem uma restrição não prevista em lei, configurando excesso de exação. A leitura
adequada e coerente com o sistema de não cumulatividade exige a observância da atividade
econômica integral, atribuindo a classificação como insumo para todos os elementos
imprescindíveis ou relevantes para a sustentação dessa atividade.
Por outro lado, a exigência de produção de provas específicas para demonstrar a
essencialidade de determinados itens na atividade econômica deve ser analisada com cautela,

1 PIS e Cofins na teoria e na prática: uma abordagem completa dos regimes cumulativo e não cumulativo /
Adolpho Bergamini ... [et al.]; coordenação Adolpho Bergamini; revisão Marco Magalhães Peixoto. – 6. ed.
rev. e atual. – São Paulo: MP, 2024. fl. 341.

Fl. 8704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.767 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904495/2013-23
18
sobretudo no que diz respeito àqueles bens ou serviços que, por sua natureza, são
invariavelmente necessários à atividade econômica industrial como um todo. A exigência de
realização de perícias ou de apresentação de provas adicionais para insumos cuja
imprescindibilidade é manifesta e amplamente reconhecida sujeita a imposição de um ônus
excessivo e desproporcional.
Nesse contexto, a necessidade de comprovação individualizada e pormenorizada
seria desarrazoada em determinados casos, considerando que esses insumos têm relação direta e
intrínseca com a continuidade e a qualidade da produção industrial em qualquer segmento
econômico, tratando-se, por exemplo, de itens de aplicação indispensável na indústria (qualquer
atividade industrial).
Assim, para insumos cuja relevância seja evidente e que integrem processos
produtivos de forma recorrente e indispensável, deve-se presumir sua essencialidade, desde que
comprovado o custo por meio de adequada documentação fiscal (nota fiscal, etc.), dispensando a
necessidade de comprovação adicional por parte do contribuinte, exceto em casos excepcionais
devidamente fundamentados pela autoridade fiscal e que não digam respeito a uma glosa
genérica, sob a singela rubrica de que não seriam os mesmos insumos no entender do Fisco.
Portanto, para itens cuja imprescindibilidade é evidente e comum a determinadas
atividades econômicas, ou até mesmo para aquelas em que o julgador possui conhecimento de
causa dada a sua experiência profissional, não se revela razoável a exigência de provas específicas
adicionais. Para além disso, o contribuinte logrou êxito em produzir prova suficiente, bem como
esclarecimentos, inclusive sobre o seu processo produtivo e locus de aplicação do respectivo
insumo, na mesma medida da Fazenda.
Do exposto, passamos à análise de cada um dos itens relacionados ao conceito de
insumo, de forma a viabilizar a compreensão da sua imprescindibilidade para com a atividade
econômica desenvolvida pelo contribuinte.

2.1 Bens sujeitos à alíquota zero e destinados à revenda e devoluções em
operações desoneradas.
No que toca esse item a Fiscalização identificou que o contribuinte se apropriou de
créditos relativos a entradas desoneradas, bem como de devoluções de saídas desoneradas. Para
esses itens, a questão de fundo não estabelecer se são insumos, ou não. A questão posta se
relaciona com a possibilidade, ou não, de tomada de créditos de contribuições sociais, quando a
operação não está submetida à oneração do tributo.
Assim, a não cumulatividade pressupõe a ocorrência de alguma incidência, ainda
que o regime possa operar nas sistemáticas base/base, ou tributo/tributo. A lógica que se extrai
Fl. 8705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.767 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904495/2013-23
19
do inciso II, §2o do artigo 3o da Lei 10.833/03, norma exclusiva expressa, é que, ainda que se trate
de insumo, a entrada desonerada não enseja direito à tomada de créditos.
Esse é o entendimento da Terceira Câmara Superior de Recursos Fiscais, como
abaixo segue o precedente recente, inclusive:
Numero do processo: 10783.904962/2014-37
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Mar 13 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon May 06 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/07/2010 a 30/09/2010 PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM
TRANSPORTE DE INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À
ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso
II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente
ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe o
custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação
legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do
frete (tributável), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo
comprador do insumo para produção. (Acórdão 9303-013.887)
Numero da decisão: 9303-014.780
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso especial, e, no
mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento. (documento
assinado digitalmente) Liziane Angelotti Meira - Presidente (documento assinado
digitalmente) Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo Goncalves de
Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente
convocado(a)), Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Nome do relator: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO (grifamos)
Nesses termos, mantenho a glosa sobre os créditos originados da aquisição de
insumos e das devoluções, sempre que envolvidas em operações desoneradas. O que diz o artigo
17 da Lei 11.033/04 é que saídas desoneradas preservam os créditos dos respectivos insumos
(aquisições), e não direito a crédito em insumos desonerados.
Fl. 8706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.767 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904495/2013-23
20
2.2 Glosas de EPIs e limpeza.
O contribuinte argui que, com base na descrição do seu processo produtivo, que os
EPI e os materiais de limpeza, são insumos essenciais para o desenvolvimento da sua atividade
econômica.
Em relação ao direito de tomada de créditos relacionados à aquisição de EPI –
Equipamentos de Proteção Individual, os mesmos constituem material de aplicação indispensável
no ambiente fabril do recorrente, dado o nível de higiene sanitária exigido pelas normas
regulamentares. É insumo para a atividade econômica do contribuinte recorrente, uma vez que a
sua supressão pode implicar não apenas em cominação de penalidades trabalhistas e
previdenciárias, como também infração direta a normas legais regulamentares (NR) e
fitossanitárias.
A supressão dos EPI enseja conduta ilícita, implicando de forma direta a sua
essencialidade para que a atividade econômica da empresa possa ser adequadamente explorada,
ao ponto em que muitos dos EPI protegem não apenas ao colaborador que utiliza do mesmo, mas
também evitam o contato humano com a produção, quando necessário. No caso concreto, como
bem destacou o contribuinte:
▪ Ressalta a necessidade do estrito cumprimento das regras prescritas na Norma
Regulamentadora do MTE R-6 – SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM
EMPRESAS DE ABATE E PROCESSAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. Por isso,
protesta pelo crédito decorrente de gastos com materiais de limpeza, vapor para
higienização e embalagem, além de outros, pois o ambiente de produção deve
estar permanentemente limpo para evitar contaminações durante o abate do
gado – a primeira grande transformação no seu processo produtivo. (e-fl. 8661)
As fotografias e o conhecimento médio sobre a atividade econômica do
contribuinte permitem a verificação de que os EPI sempre forma exigidos por NR específica,
tratando-se de obrigatoriedade legal essencial ao livre desempenho da sua atividade econômica.
Os EPI, como pode se denotar da descrição das etapas de produção envolvidas na atividade
econômica da empresa (e-fls. 1150 e seguintes), é elemento essencial na sua atividade e
produção.
Por sua vez, os materiais de limpeza são ainda mais essenciais no desempenho da
atividade da recorrente, que explora o abate de bovino, a fabricação de carne desossada e de
subprodutos do abate. A maior parte dos produtos são destinados ao consumo humano e
demandam, até mesmo pelo bom senso, gastos e investimentos em materiais de limpeza e
assepsia no ambiente fabril do contribuinte.
Em relação a esses materiais de limpeza, cumpre esclarecer que ficou evidente, pela
descrição e prova dos autos, que eles são insumos essenciais, vitais para a operação em relação à
higienização permanente do ambiente industrial de abate, evitando contaminações
Fl. 8707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.767 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904495/2013-23
21
microbiológicas dos alimentos. Trata-se de fase crítica do processo produtivo, aplicando-se a NR
36 do MTE.
No mesmo sentido, segue precedente desse C. CARF sobre o assunto:
Numero do processo: 10410.720523/2011-69
Data da sessão: Tue Jun 20 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon Aug 07 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004 CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
DACON
NÃO
RETIFICADO.
APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação
dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos respectivos
trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais, bem como
das respectivas Declarações de Débitos e Créditos (DCTF) retificadoras.
CRÉDITO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de
equipamentos de proteção individual (EPI) essenciais para produção, exigidos por
lei ou por normas de órgãos de fiscalização.
CRÉDITOS. INSUMOS. NATUREZA. MATERIAIS DE LIMPEZA.
Ao materiais de limpeza aplicados no processo que ocorre no ambiente de
produção, onde se faz a assepsia dos caminhos que o produto percorre, guardam
relação de essencialidade e relevância ao processo fabril, e, consequentemente, à
obtenção do produto final, devendo-se reconhecer a natureza de insumos.
Numero da decisão: 9303-014.081
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da
Fazenda Nacional, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, da seguinte
forma: (a) por unanimidade de votos, negar provimento em relação a
equipamentos de proteção individual (EPI) e materiais de limpeza aplicados no
processo que ocorre no ambiente de produção; e (b) por maioria de votos, dar
provimento no que se refere ao aproveitamento de créditos extemporâneos
efetuado sem retificação de declarações, no regime não cumulativo, vencidos os
conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto. (documento assinado digitalmente) Liziane Angelotti
Meira - Presidente (documento assinado digitalmente) Rosaldo Trevisan - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Semiramis de Oliveira Duro
(Suplente convocada), Vinicius Guimaraes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Fl. 8708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.767 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904495/2013-23
22
(Suplente convocado) Erika Costa Camargos Autran e Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
Nome do relator: ROSALDO TREVISAN
Nesse sentido, reverto a glosa relativa aos créditos tomados a título de EPIs e
materiais de limpeza, dada a essencialidade dos mesmos em relação à atividade econômica do
contribuinte.
2.3 Glosas de combustíveis e manutenção.
Parte das glosas de créditos se refere diretamente à pretensão de creditamento por
parte do contribuinte em relação à manutenção da sua frota de carros e caminhões, bem como do
combustível utilizado na mesma, além daquele aplicado nos seus geradores de energia elétrica
(BS1800).
Cumpre o esclarecimento que a recorrente, além de explorar a atividade de
frigorífico e abatedouro, também explora, concomitantemente como atividade econômica, o
transporte rodoviário de cargas e o comércio de carnes, como frisado pelo contribuinte e consta
do seu CNPJ e contrato social. Fica claro dos autos que o contribuinte possui uma frota de carros e
caminhões, que, cada qual na sua especificidade, além de ir e vir em busca do gado em pé, leva e
traz insumo (carnes e cortes de carnes).
Há caminhões boiadeiros, que transportam o gado vivo de onde estiver até a planta
de abate, dos veículos leves, que na forma como descritos, são essenciais e relevantes para as
visitas técnicas e confinamentos. Fica evidente que se trata de uma etapa essencial da atividade
econômica do contribuinte, de ir verificar as condições, inclusive fitossanitárias, de quem pretende
adquirir animais vivos. Buscar o gado vivo para levá-lo ao abate, da mesma forma é essencial e
muito relevante para a atividade econômica do contribuinte.
Por outro lado, o contribuinte se refere a um Diesel específico (BS1800), que seria
destinado exclusivamente aos geradores de energia que funcionam não apenas quando falta
energia, mas também quando o custo da geração está abaixo daquele praticado no mercado. De
fato, tal diesel é uma variedade específica para geradores de energia, atestando a alegação do
recorrente. Não há como se pensar na possibilidade de a atividade econômica explorada pelo
recorrente possa deixar de estar munida de geradores, dada a perecibilidade da carne e demais
alimentos com os quais trabalha.

No mesmo sentido já se manifestou a CSRF/3a Turma no Acórdão no 9303-013.199,
a saber:
Numero do processo: 11516.000580/2009-98
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Fl. 8709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.767 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904495/2013-23
23
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Apr 13 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Wed Jun 15 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/09/2004 a 30/09/2004 COFINS NÃO-
CUMULATIVA. CRÉDITO. RESSARCIMENTO CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA.
CONCEITO DE INSUMOS. Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou
clarificado o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das
contribuições não cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em
sede de repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou
seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial
perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes. PIS E COFINS.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
CONCEITO
DE
INSUMO.
CRITÉRIO
DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO A CRÉDITO. DESPESAS INCORRIDAS COM
COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES. POSSIBILIDADE. De acordo com artigo 3o da Lei
no 10.833/03, que é o mesmo do inciso II, do art. 3o, da Lei no 10.637/02, que
trata do PIS, pode ser interpretado de modo ampliativo, desde que o bem ou
serviço seja essencial a atividade empresária, portanto, capaz de gerar créditos de
COFINS, in caso, capaz de gerar crédito da PIS e COFINS referente a despesas
incorridas com combustíveis e lubrificantes utilizados no transporte de matéria-
prima.
Numero da decisão: 9303-013.199
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, em dar-lhe provimento. documento assinado digitalmente) Adriana
Gomes Rego – Presidente (documento assinado digitalmente) Érika Costa
Camargos Autran – Relatora Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo
da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos
Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego.
Nome do relator: ERIKA, COSTA CAMARGOS AUTRAN
Por essas razões de decidir, reverto as glosas realizadas sobre os combustíveis.
Seguindo a diante com a análise, agora dos custos com a manutenção da sua frota,
adoto as mesmas razões de decidir acima exposto em relação aos combustíveis. A atividade
econômica da contribuinte demanda o transporte, seja para buscar o boi vivo, seja para
transportar matéria prima entre estabelecimento, ou ao consumo.
Fl. 8710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.767 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904495/2013-23
24
Não há transporte sem manutenção de frota, motivo pelo qual reverto as glosas
sobre esse item.
2.4 Glosas relativas a serviços: Fretes e comissões.
O contribuinte argui que o pagamento das comissões é indispensável para que o
mesmo tenha acesso ao mercado alvo. Afirma que sua operação, até certo ponto, depende desse
serviço que literalmente busca matéria prima bruta (viva) para a empresa. Por outro lado, as
comissões também estão presentes nas saídas prospectada por determinados terceiros.
A descrição de como a atividade econômica se desenvolve permite o entendimento
segundo o qual é essencial, seja para aquisição de matéria prima, seja para a colocação do seu
produto no mercado, a contratação de terceiros especializados no serviço específico. Há clara
competição no mercado pela mesma matéria prima indispensável ao contribuinte, logo o mesmo
necessita, como fator de sobrevivência, de determinadas assessorias custeadas por comissões.
Assim, reverto as glosas relativas às comissões pagas a pessoa jurídica e
devidamente documentada.
No que toca aos fretes, dois tipos distintos de frete são abordados. Um se refere
aos fretes contratados de terceiros, que trazem o boi vivo (matéria-prima) de onde estão para a
unidade de abate, e outro relacionado ao frete de produtos acabados ao consumidor final, bem
como de matéria-prima entre estabelecimentos.
A contratação de fretes de pessoa jurídica (terceiros) para o transporte do boi vivo,
ou de mercadorias destinadas a venda, bem como de insumos entre estabelecimentos, autoriza a
tomada de créditos das contribuições sociais. No caso fica evidente que a maioria desses fretes de
terceiros se refere a gado vivo, matéria-prima do recorrente.
E não há de se aplicar, por indevido, o mesmo regime legal da mercadoria sendo
transportada, ao transporte. O direito ao creditamento relativo ao frete é autônomo em relação
ao regime de tributação do produto transportado. Sofrendo o frete a incidência das contribuições
sociais, enseja o mesmo direito a creditamento de tais contribuições em observância ao princípio
da não cumulatividade.
A disposição expressa do inciso IX do artigo 3o da Lei 10.833/03 é expresso nesse
mesmo sentido, assim como precedentes muitos, inclusive da 3a Câmara CSRF, a saber:
Numero do processo: 10935.724493/2014-93
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Mar 15 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Wed Apr 26 00:00:00 UTC 2023
Fl. 8711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.767 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904495/2013-23
25
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-
PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso
II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente
ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe
o custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de
vedação legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo (alíquota
zero) e do frete (tributável), permanece o direito ao crédito referente ao frete
pago pelo comprador do insumo para produção. (Acórdão 9303-011.551 -
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes)
Numero da decisão: 9303-013.849
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso. No mérito,
deu-se provimento, por maioria de votos, vencidos os Conselheiros Vinícius
Guimarães e Gilson Macedo Rosenburg Filho, que negaram provimento ao
recurso. (documento assinado digitalmente) Fernando Brasil de Oliveira Pinto -
Presidente (documento assinado digitalmente) Érika Costa Camargos Autran –
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Tatiana Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Liziane Angelotti Meira,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Nome do relator: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
No mesmo sentido reza a Súmula CARF no 188, cujas limitações são totalmente
aplicáveis ao caso:
Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de
forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348
Fl. 8712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.767 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904495/2013-23
26
Nessa longarina, o direito ao crédito decorrente do frete é independente do regime
de tributação do produto transportado.
Por sua vez, os fretes relativos às saídas de produtos acabados para a venda geram
direito ao creditamento, nos termos do artigo 3o, inciso IX da Lei 10.833/03 é expresso ao
assegurar o crédito sobre o frete para a venda, quando suportado o ônus pelo vendedor, assim
como a armazenagem. Em relação aos fretes ocorridos entre estabelecimentos, não há a autuação
nenhum elemento que tenha afirmado tratar-se de frete de produto acabado, ao ponto em que o
contribuinte deixou evidenciado expressamente e que tais fretes decorreram de remessas de
insumo.
Nesse sentido, reverto as glosas relativas ao frete de insumos (matéria-prima) entre
estabelecimentos, o que não é vedado pela Súmula Carf no 217. Os fretes cujo custo tenha sido
suportado pelo adquirente ou terceiro, não enseja direito a creditamento e deve ser mantida a
glosa do mesmo.
2.5 Energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor.
Inicialmente, cumpre o destaque de que a apropriação de créditos associados ao
consumo de energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor é expressamente
assegurado por lei (art. 3, inciso III da Lei 10.833/03).
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: [...]
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
A glosa em análise não impossibilita a tomada do crédito em questão, ela não
autoriza, no entanto, a exclusão de CIP – Contribuição para a Iluminação Pública, multas aplicadas
na conta de energia, nem os custos com os contratos de demanda de energia (contrato)
componham a base de apuração dos créditos a que tem direito o contribuinte.
Em relação à CIP, a despeito de tal contribuição municipal ter como base de cálculo
o consumo de energia e ser cobrada via convênio em conta de energia, tal tributo não encontra
amparo dentro do conceito tarifário estabelecido pela ANEEL. A tarifa de energia é composta pela
compra da energia, transmissão e distribuição, além dos encargos setoriais, apenas.
Parcela A: Compra de Energia, transmissão e Encargos Setoriais; e
Parcela B: Distribuição de Energia.

A CIP, nessa esteira, não integra a energia consumida pelo estabelecimento, como
já decidiu a o CSRF/3a Seção:
Numero do processo: 10920.000099/2011-82
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Fl. 8713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.767 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904495/2013-23
27
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Mon Apr 08 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Tue Jun 04 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006 COSIP. CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE O valor relativo à "Contribuição para Custeio da Iluminação
Pública - Cosip" não constitui custo relativo à energia consumida no
estabelecimento da pessoa jurídica. Em consonância com a literalidade do inciso
III do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, somente podem ser apurados
créditos da Contribuição da COFINS, os valores relativos aos gastos com energia
elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica. Ausente previsão legal para o crédito
relativo aos valores da COSIP é impossível o reconhecimento dos créditos
relativos ao seu custo.
Numero da decisão: 9303-014.988
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso especial
interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-
lhe provimento. (documento assinado digitalmente) Liziane Angelotti Meira -
Presidente (documento assinado digitalmente) Alexandre Freitas Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães, Tatiana
Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa,
Semíramis de Oliveira Duro, e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausentes,
momentaneamente, os Conselheiros Rosaldo Trevisan e Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto.
Nome do relator: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Por no outro lado, os contratos de demanda de energia são celebrados para
estabelecer os termos e condições para um fornecimento de energia de acordo com a estabilidade
e quantidade necessárias ao pleno funcionamento da planta industrial. Não é energia elétrica
propriamente dita, pois é capaz, apenas, de regular a forma do seu fornecimento, uma
potencialidade.
Essa potencialidade, contratada via contrata de demanda, não pode ser confundida
com consumo, efetividade medida. O inciso III do artigo 3 da Lei 10.833/03 autoriza a tomada de
créditos relacionados à energia consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, e não a
potencialidade contratada. Por isso, mantenho a glosa sobre os contratos de demanda de energia.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 224:
SÚMULA 224
Fl. 8714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.767 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904495/2013-23
28
Para efeito de apuração de crédito no âmbito do regime da não cumulatividade
da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, somente será considerada a
energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica,
não se enquadrando nesse conceito outras despesas como a Contribuição para o
Custeio da Iluminação Pública (COSIP) ou a demanda contratada.
Por fim, tratando a questão de multas aplicadas no contexto da aquisição da
energia e (in)adimplemento da obrigação com a mesma relacionada, tais valores acompanham o
principal que, no caso, é insumo, o que viabiliza o creditamento. Portanto, reverto a glosa sobre a
multa e juros que tenham incidido sobre o fornecimento de energia.
2.6 Aluguéis.
Conforme consta da Fiscalização e do acórdão da DRJ, a glosa decorre por ausência
de prova por parte do contribuinte. O contrato de locação juntado pelo contribuinte (e-fls. 7600 e
seguintes), em verdade é um aditivo ao contrato originário, cuja redação não permite a
identificação específica do imóvel em questão. Ocorre que o recorrente colaciona aos autos outros
documentos que, no conjunto, autorizam, por indício, o creditamento relativo a esses gastos em
relação ao imóvel sito na AV CDOR ANTONIO BORIN, 1755, GALPÃO C, JD CAÇULA, 13218-561
JUNDIAI/SP, nos termos do inciso IV do artigo 3o da Lei 10.833/03.
2.7. Depreciação.
Foram glosadas as rubricas “Veículos e Acessórios”; e as rubricas que tiveram como
destaques os Centros de Custos “Administrativo” e “Transporte”, sendo aceito apenas “Gerencia
Industrial”. A tese central da Fiscalização está respaldada no entendimento segundo o qual apenas
a depreciação sobre bens do imobilizado diretamente aplicados à fabricação de produtos
poderiam ensejar o direito ao creditamento pretendido.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: [...]
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005).
Os bens a que se refere a glosa do “Gerencial Industrial” já fora revertido pela DRJ,
porém entre os demais glosados, os de “Veículos e Acessórios” e “Transporte” devem ter a sua
glosa revertida. Como já abordado anteriormente, a recorrente exerce algumas atividades
econômicas distintas, ainda que encadeadas (frigorífico e transporte). Não há justificativa para a
vedação do crédito pretendido com base no fato de a atividade ser frigorífico, e que portanto os
custos com transporte estariam fora da fase de produção, sem levar em consideração todas as
atividades econômicas exploradas pela pessoa jurídica.
Fl. 8715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.767 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904495/2013-23
29
Nesse sentido, os custos com a manutenção e transporte, ressalvada aqueles
relativos à locação de veículos de transporte de carga ou passageiros a que se refere a Súmula
CARF no 190, permitem a tomada de créditos das contribuições sociais.
2.7 Devoluções.
Faz entender que a DRJ não impossibilitou a tomada de créditos relativos a
devoluções. A mesma determinou que apenas operações oneradas e que tenham integrado o
faturamento do mês anterior para fins de incidência das contribuições possibilitam devoluções
com direito a creditamento. A lógica legislativa contida no inciso VIII do artigo 3o da Lei 10.833/03
é mitigar a tributação sofrida em razão de uma saída que, ocorrida, acaba por ser revertida,
neutralizando economicamente os efeitos da saída submetida a devolução.
Assim, as operações que envolvam exportações estão fora do campo de incidência
da norma de creditamento, haja vista que referidas saídas são imunes (art. 149, §2, I da CF/88 e
6o, I da Lei 10.833/03). Já em relação àquelas que tenham sofrido a incidência na sua saída, essas
ensejam o direito ao creditamento e, portanto, ficam com a sua glosa revertida, sendo possível o
ressarcimento por ausência de vedação legal expressa.
2.8 Outros créditos: Glosas de seguros, monitoramento e pedágio.
Mais uma vez o conceito de insumo cotejado com as atividades econômicas do
recorrente viabiliza o entendimento de que, na sua vertente de transporte, a mesma tem como
insumo despesas com seguros e monitoramentos, além do pedágio, coisas inerentes à atividade
de transporte, e sem os quais o rastreamento de frota e o trânsito livre dos bens ficariam
prejudicados, principalmente na escala exercida pelo contribuinte recorrente.
Não se concebe uma operação dessa envergadura sem seguro e rastreamento,
sendo cediço que a contratação de rastreamento de cargas é elemento que, ao ponto em que
viabiliza a localização da carga em tempo real, mitigando os riscos associados ao furto/roubo, é
elemento que reduzi significativamente o valor do seguro, implicando na relevância concorrencial
do negócio.
Já o pedágio, esse não tem opção para uma transportadora, salvo a de recolher o
mesmo muitas vezes de forma antecipada, via vale-pedágio, ou comprovação de pagamento que o
substitua. É essencial para a atividade econômica de transporte, pois sem o pagamento do
pedágio as cargas não transitam livremente. Não coaduno, nesse sentido, com a restrição do
creditamento sob o argumento de que o mesmo não possui previsão legal expressa.
Um leque de insumos não tem sua provisão legal expressa, e por isso mesmo são
classificados e agrupados em conceitos mais amplos, como insumo.
Nesse sentido, reverto as glosas relativas a seguros, monitoramento de cargas e
pedágio.
3. Multa de 50% em decorrência da glosa de compensação. Tema 736 de
repercussão geral do E. STF.
Fl. 8716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.767 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904495/2013-23
30
Trata o caso da aplicação da multa de 50%, prevista no §17 do artigo 74 da Lei
9.430/96 em decorrência da não homologação de compensação/ressarcimento. No curso do
processo administrativo sobreveio decisão em sede de repercussão geral emanada o E. STF por
meio do Tema 736.
O Tema 736 do E. STF, determina que:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”
Referido precedente qualificado é vinculante para o CARF nos termos do artigo 99
do RICARF, devendo ser aplicada por todos os Conselheiros.
Nessa longarina, dou provimento ao recurso voluntário para afastar a multa
declarada inconstitucional pelo E. STF.
4. Conclusão.
Nessa longarina, dou provimento parcial ao recurso voluntário para reverter, além
da multa de 50%, as seguintes glosas aos créditos:
 EPI e Produtos de Limpeza;
 Combustíveis (incluído o destinado ao gerador de energia) e manutenção de
frota;
 Fretes onerados e devidamente registrados, bem como as comissões
(aquisição do boi vivo e venda das carnes nas suas diversas apresentações);
 Energia efetivamente consumida, apenas (sem CIP; demanda contratada,
etc. – Súmula CARF no 224);
 Aluguel do imóvel de Jundiaí – SP;
 Depreciação;
 Devoluções, desde que tributadas as respectivas saídas;
 Seguro, Monitoramento e Pedágio.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

VOTO VENCEDOR
Fl. 8717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.767 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904495/2013-23
31
Conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira, redator designado

Divirjo do eminente Relator quanto à reversão da glosa relativa aos valores
elencados abaixo:

2.4 – Frete e Comissões

Divirjo do voto condutor quanto à reversão da glosa relativa às comissões pagas na
aquisição de gado.
Tais dispêndios decorrem de intermediação comercial para aquisição de matéria-
prima e não se enquadram no conceito de insumo previsto no art. 3o, II, das Leis no 10.637/2002 e
no 10.833/2003, nem atendem aos critérios de essencialidade e relevância fixados pelo Superior
Tribunal de Justiça no Tema 779.
As comissões de intermediação não participam do processo produtivo, não
constituem exigência legal, técnica ou contratual e não são indispensáveis à obtenção do produto
final, caracterizando-se, portanto, como despesas de comercialização vedadas pelo § 2o, III do
mesmo dispositivo legal.
A jurisprudência do Conselho confirma esse entendimento:

“As comissões de intermediação para aquisição de gado configuram despesas
comerciais, não se enquadrando como insumo essencial ou relevante.”
(Acórdão no 3401-008.043, 3a Seção, sessão de 2023)

“Despesas com comissões de venda configuram gastos com comercialização e
estão expressamente excluídas da não cumulatividade (art. 3o, § 2o, III, das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003).”
(Acórdão no 3302-011.601, 3a Seção, sessão de 2022)
Dessa forma, mantenho a glosa efetuada pela autoridade fiscal, afastando o
creditamento de PIS e Cofins sobre as comissões pagas na compra de gado.

2.5 – Energia Elétrica – Multa e Juros

Fl. 8718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.767 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904495/2013-23
32
Conforme consignado na Informação Fiscal e mantido pela decisão de primeira
instância, o crédito de PIS e Cofins no regime não cumulativo somente é admitido em relação à
energia efetivamente consumida no processo produtivo, nos termos do artigo 3o, inciso II, das Leis
no 10.637/2002 e no 10.833/2003, e da Súmula CARF no 224, que dispõe expressamente:
“Somente a energia elétrica efetivamente consumida na produção gera direito ao
crédito da contribuição não-cumulativa.”
(Súmula CARF no 224)
Os valores pagos a título de juros e multa representam encargos financeiros e
moratórios decorrentes do inadimplemento da obrigação de pagar a energia adquirida, não se
confundindo com o custo de aquisição do insumo, nem constituindo bens ou serviços necessários
ao processo produtivo.
Tais dispêndios não guardam relação de essencialidade ou relevância com a
atividade da contribuinte, pois não são aplicados na produção, resultando exclusivamente de ato
de gestão financeira.
O atraso no pagamento não é condição para a obtenção ou consumo de energia,
mas mero evento eventual e externo à cadeia produtiva.
“Multas e juros incidentes sobre atraso no pagamento de energia não configuram
insumo. Correspondem a penalidade e encargo financeiro, não sendo despesas
necessárias à produção.”
(Acórdão no 3401-006.981, 3a Seção, sessão de 19/04/2022)

“Apenas o valor da energia efetivamente consumida gera direito a crédito; demais
encargos (demanda contratada, multa, juros, CIP) não integram o conceito de
insumo.”
(Acórdão no 3202-008.955, 3a Seção, sessão de 17/10/2023)

“As multas e juros de mora decorrem de inadimplemento e não da produção de
bens; não há essencialidade ou relevância.”
(Acórdão no 3401-008.214, 3a Seção, sessão de 21/03/2023)

Mantenho a glosa referente às multas e juros nas faturas de energia elétrica, por
não se enquadrarem no conceito legal de insumo nem apresentarem vínculo com o processo
produtivo.

Fl. 8719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.767 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904495/2013-23
33
2.7 – Depreciação do Ativo Imobilizado

Conforme consignado na Informação Fiscal e mantido pela decisão de primeira
instância, o crédito de PIS e Cofins é admitido, nos termos do artigo 3o, §1o, inciso VI, das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, apenas em relação à depreciação de máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados diretamente na produção de bens
destinados à venda.
A autoridade fiscal reconheceu o direito ao crédito apenas quanto às máquinas e
equipamentos empregados na Produção, glosando, entretanto, os valores correspondentes a
veículos, acessórios e bens de transporte, por não se vincularem de forma direta ao processo
produtivo.
A DRJ confirmou essa conclusão, afirmando que a legislação exige relação de uso
direto na produção para que a depreciação gere direito ao crédito, o que não se verifica nos bens
utilizados em atividades administrativas, comerciais ou logísticas.
O voto condutor, contudo, entendeu por estender o reconhecimento do crédito
também aos veículos e acessórios de transporte, ao argumento de que esses bens seriam
necessários à movimentação de insumos e produtos acabados entre unidades, caracterizando-se,
portanto, como essenciais à atividade produtiva.
Não acompanho esse entendimento.
A interpretação literal e sistemática do artigo 3o, §1o, VI, restringe o direito ao
crédito à depreciação de bens empregados diretamente no processo produtivo, excluindo veículos
e bens de apoio.
O benefício fiscal está condicionado ao uso direto na industrialização, e não a
atividades auxiliares.
Nesse sentido, o CARF tem reiterado que a depreciação de bens empregados em
atividades de apoio ou transporte não gera direito a crédito:
“A depreciação de veículos, equipamentos de transporte e bens administrativos
não gera direito a crédito de PIS e Cofins. Apenas as máquinas e equipamentos
utilizados diretamente no processo produtivo estão abrangidos pelo art. 3o, §1o,
VI, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.”
(Acórdão no 3402-007.814, 4a Câmara, 2a Turma, sessão de 06/06/2023)

“Somente a depreciação de máquinas e equipamentos diretamente aplicados na
produção confere direito a crédito. Veículos e outros bens de uso administrativo
não se enquadram no conceito legal.”
(Acórdão no 3201-004.150, 2a Câmara, 1a Turma, sessão de 17/03/2021)
Fl. 8720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.767 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904495/2013-23
34

Dessa forma, mantenho a glosa relativa à depreciação de veículos, acessórios de
transporte e bens administrativos, reconhecendo o crédito apenas quanto às máquinas e
equipamentos efetivamente utilizados na produção.

2.8 – Outros Créditos: Seguros, Monitoramento e Pedágios

Conforme consignado na Informação Fiscal, as referidas despesas foram registradas
como “outros créditos” na apuração de PIS e Cofins não cumulativos.
A autoridade fiscal glosou integralmente tais valores sob o fundamento de que:
•os prêmios de seguros não se relacionam à produção, mas à proteção patrimonial
e financeira;
•os serviços de monitoramento e vigilância têm natureza administrativa e
patrimonial;
•e os pedágios dizem respeito a transporte externo, sem prova de utilização
produtiva.
A DRJ confirmou a glosa pelos mesmos fundamentos.
O relator, todavia, reverteu parcialmente a glosa, admitindo o crédito quanto aos
seguros e monitoramento relacionados a instalações industriais e aos pedágios incidentes em
transporte produtivo.
Não acompanho tal entendimento.
Os valores pagos a título de seguros representam encargos financeiros de natureza
preventiva, não relacionados à industrialização.
O mesmo se aplica aos serviços de monitoramento, cuja função é proteger o
patrimônio, e não produzir bens.
Já os pedágios, embora possam integrar o custo de transporte em hipóteses
específicas, não houve comprovação de vinculação direta com o transporte de insumos ou
produtos intermediários.
O entendimento predominante do CARF é nesse sentido:
“Despesas com seguros e monitoramento patrimonial não se enquadram como
insumos, por não integrarem o processo produtivo nem apresentarem relação de
essencialidade.”
(Acórdão no 3402-007.612, 4a Câmara, 2a Turma, sessão de 06/06/2023)
Fl. 8721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.767 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904495/2013-23
35

“Pedágios somente geram crédito quando comprovadamente vinculados ao
transporte de insumos entre estabelecimentos da empresa; ausente a prova da
vinculação, a glosa deve ser mantida.”
(Acórdão no 3402-007.807, 4a Câmara, 2a Turma, sessão de 19/09/2022)

“Serviços de monitoramento e vigilância de instalações têm natureza
administrativa e patrimonial, não se enquadrando no conceito de insumo.”
(Acórdão no 3402-007.913, 4a Câmara, 2a Turma, sessão de 17/10/2023)

Dessa forma, mantenho integralmente a glosa das despesas com seguros,
monitoramento e pedágios, por não se enquadrarem no conceito de insumo nem guardarem
relação direta com o processo produtivo, nos termos do art. 3o, II e §2o, III, das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003.

Diante do exposto voto por manter a glosa dos itens elencados abaixo:

. comissões pagas na aquisição de gado,
. multas e juros nas faturas de energia elétrica,
. relativa à depreciação de veículos, acessórios de transporte e bens
administrativos, reconhecendo o crédito apenas quanto às máquinas e
equipamentos efetivamente utilizados na produção,
. das despesas com seguros, monitoramento e pedágios, por não se enquadrarem
no conceito de insumo nem guardarem relação direta com o processo produtivo,
nos termos do art. 3o, II e §2o, III, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira

Fl. 8722
DF CARF MF
Original